Tribunal: TJDFT
Processo: 0000142-49.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0000142-49.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A APELADO: EDJANE BATISTA DOURADO, IRACEMA BATISTA DA SILVA, JUAREZ FRANCISCO DOURADO D E S P A C H O Em seu recurso de apelação de ID 16863177, as empresas Demandadas - GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. E GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES – requerem seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que estariam em recuperação judicial, oportunidade em que juntam documento de Demonstração de Resultado do ano de 2018. Em que pesem as suas alegações, registre-se que o processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Outrossim, os demonstrativos apresentados, referentes ao ano de 2018, desservem ao fins ora colimado, porquanto necessária documentação robusta atualizada para os fins de análise do seu pedido. Nesse sentido, aliás, destaco o seguinte aresto do c. Superior Tribunal de Justiça, que reflete o meu posicionamento sobre o tema. Confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) Com efeito, no que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou a notícia de recuperação judicial do grupo econômico dos quais as empresas demandadas fazem parte. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, as Apelantes/Requeridas deverão apresentar a Demonstração do Resultado atualizada e demais documentos que alicercem essa informação, tal como Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do exercício 2019/2020, extratos de movimentação bancária em seus nomes, indicando precisamente sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo para a sua atividade. Ante o exposto, determino a intimação das empresas Apelantes/Requeridas, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a necessidade do benefício aqui tratado, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, §2o, do CPC, ou o recolhimento do preparo do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator